Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-55.2016.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003049-55.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), JEFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 045.814.141-05 (APELADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO, REALIZADO POR AGENTE PÚBLICO, EM AMBIENTE PRISIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 810 DO STF, TEMA No 905 DO STJ E EC No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de disparo de arma de fogo em ambiente prisional, realizado por agente público, atingindo o autor enquanto estava sob custódia do Estado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de nexo de causalidade entre o disparo efetuado por agente prisional e os danos sofridos pelo autor; (ii) a presença de causas excludentes de responsabilidade estatal; (iii) a proporcionalidade e razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (iv) a aplicação correta dos critérios de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, §6o, CF/1988), dispensando a comprovação de culpa do agente público, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4. Comprovado que o disparo de arma de fogo, ato comissivo imputável ao Estado, causou dano ao autor enquanto este estava sob custódia, emerge o dever de indenizar, na ausência de comprovação de causas excludentes, como culpa exclusiva da vítima ou força maior.

5. O uso de armamento letal em ambiente prisional, sem demonstração de esgotamento de medidas menos lesivas, evidencia desproporcionalidade na conduta estatal.

6. Os valores fixados para danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00) mostram-se adequados e compatíveis com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Correção monetária e juros de mora devidamente calculados em conformidade com o Tema no 810 do STF, Tema no 905 do STJ, e as disposições da EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade civil do Estado por danos causados a presos sob sua custódia, sendo configurado o dever de indenizar diante do uso desproporcional de força letal em ambiente prisional, na ausência de demonstração de causas excludentes de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; EC no 113/2021; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 810; STJ, Tema no 905.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização

por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensionamento, ajuizada por
JEFERSON ALVES DA SILVA
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de dano estético, no valor de 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do evento danoso e juros a partir da citação, calculados conforme entendimento sedimentado nos Tema no 810 do STF e no Tema no 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o total da condenação, conforme disposto no art. 85, §3°, I, do CPC.

Nas razões recursais, Estado alega, em síntese, que evento causador do dano foi produzido pelo próprio autor, uma vez que estava participando e incitando motim dentro do presídio, ameaçando a vida e a integridade física dos agentes, que se viram obrigados a realizar disparos para conter a revolta, acertando a perna do requerente, que recebeu pronto atendimento médico

Nesse sentido, sustenta a ausência do nexo de causalidade, entre a conduta do agente prisional e os danos sofridos pelo autor, afastando o dever de indenizar, na medida em que a ação dos agentes estatais foi legítima, necessária e praticada no estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito.

Assevera que o valor da indenização foi arbitrado em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzido.

Por fim, requer a aplicação da taxa SELIC, para fins de correção monetária e aplicação de juros de mora, conforme previsto na EC no 113/2021.

As contrarrazões vieram ao id. 233435830.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 253856182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O autor, ora apelado, ajuizou esta demanda indenizatória em face do
Estado de Mato Grosso
, buscando a reparação pelos danos materiais, morais e estéticos alegadamente suportados, em razão da lesão sofrida pelo disparo de arma de fogo desferido contra ele, enquanto se encontrava custodiado, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lucas do Rio Verde/MT.

Para tanto, alegou que, mediante autorização do então diretor do CDP, recebeu em doação um aparelho de televisão, o qual também era usufruído pelos colegas de cela, e que, em meados de outubro de 2013, em revista realizada no local, os agentes prisionais abriram o referido televisor, suspeitando que os presos estariam escondendo drogas ou outros ilícitos em seu interior, culminando com a danificação do equipamento, que parou de funcionar, deixando os detentos mais ociosos e tensos que o normal.

Disse que, no dia
22/10/2013
, um agente prisional, visivelmente despreparado psicologicamente para lidar com essa situação de tensão, entrou no local onde estavam os detentos, e, de posse de uma arma de fogo, calibre 12, disparou em direção a eles, atingindo-o na perna direita.

Asseverou que, em razão das lesões, suportou perda óssea, que provocou o encurtamento da perna, dificultando sua locomoção, além de deformação permanentemente do membro.

Por essas razões, pugnou pela condenação do
Estado
ao pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório acostados aos autos, o magistrado acolheu parcialmente os pedidos, nos termos relatados.

Não merece reparos a sentença.

Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, é objetiva, porquanto fundada na teoria do risco administrativo, rejeitada, tem qualquer caso, a teoria do risco integral (STF, repercussão geral, RE 841.526).

De todo modo, dispensa-se a prova de culpa do agente público, bastando, apenas, que a vítima demonstre a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre o prejuízo experimentado e a conduta lesiva do Ente Público.

No presente caso, restou incontroverso que o autor foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado por agente prisional, enquanto cumpria pena em estabelecimento prisional, sob custódia do Estado.

Sobreleva mencionar que, o disparo de arma em ambiente prisional é ato comissivo diretamente imputável ao Estado, que detém o dever de assegurar a integridade física dos presos (art. 5o, XLIX, da CF).

Os fatos apontados estão devidamente corroborados pelos laudos médicos, depoimentos e demais elementos probatórios nos autos, restando comprovado, portanto, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, evidenciando o dever reparatório.

Não se descura que a teoria do risco administrativo admite algumas hipóteses de exclusão de responsabilidade civil, de modo que o Estado estará dispensado de proceder com a reparação pelos danos experimentados, mediante a comprovação de que, apesar de ter adotado as providências que lhe competia, não foi possível evitar o resultado, hipótese em que se rompe o nexo de causalidade.

Dito de outro modo, o Estado não estará obrigado a indenizar, caso comprove o advento de alguma causa excludente do nexo causal, assim considerada caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro; o que inocorreu.

Não se pode olvidar que a utilização de armamento letal em ambiente prisional é tida, via de regra, como medida extremada, porquanto, por si só, pressupõe desproporcionalidade uso da força repressiva contra reeducandos, que, na condição de segregados, encontra-se inseridos num contexto de inegável vulnerabilidade.

Nesse sentido é que a legitimação da conduta do agente estatal exige proporcionalidade, necessidade e adequação, assim considerando o uso da arma letal como último recurso, após esgotadas alternativas menos lesivas, para atingir o objetivo de contenção ou proteção, sem comprometer direitos fundamentais além do necessário, de modo a justificar a adoção da medida extrema frente à ameaça apresentada,

quando indispensável para proteger vidas.

No caso em exame, não se evidencia a presença de qualquer causa excludente, porquanto, a despeito da alegada necessidade de adoção de postura mais enérgica, frente ao motim iniciado, não restou demonstrado o esgotamento de alternativas menos lesivas, tais como técnicas de negociação ou o uso de armas não letais.

Ao revés, infere-se que a utilização de arma letal foi a providência de antemão eleita pelos agentes públicos, erigindo, daí, a desproporcionalidade da ação estatal, circunstância que conduz ao dever de indenizar.

No que diz respeito ao “quantum”, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que os valores arbitrados, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano estético, são suficientes para os fins desejados, devendo ser mantidos.

Por fim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, melhor sorte não socorre ao apelante, porquanto a sentença acertadamente determinou a atualização dos valores devidos até 08/12/2021, com a observância ao Tema no 810 do STF e ao Tema no 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, em virtude do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Portanto, a determinação da sentença quanto à atualização do cálculo está em consonância com os dispositivos legais pertinentes, não havendo alteração que se faça.

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO INCORRETA DA VACINA COVID-19. SERINGA VAZIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 43, 54 e 362 do STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal para configurar a responsabilidade civil. 2. Comprovados por meio de notas fiscais a realização de exames, é devido o reembolso pelo ente municipal. A correção monetária deve seguir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula no 43 do STJ, e os juros de mora, desde o evento danoso, conforme a Súmula no 54 do STJ. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa para a vítima e sendo suficiente para desestimular a repetição do ato ilícito. Manutenção do valor fixado. 4. A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ). E para os danos materiais, a correção monetária seguirá a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça, computando-se juros de mora também a contar do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. Recurso do Município de Santo Antônio de Leverger desprovido e recurso da autora provido em parte.
(N.U 1001487-11.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo. Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025